Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-63.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800835-63.2020.8.14.0009 APELANTE/APELADO: ZENO SILVA MONTEIRO ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI E OUTRO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, APENAS PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AOS DESCONTOS SOB DENOMINAÇÃO PARC CRED PRESS E RESSARCIMENTO SIMPLES DOS VALORES. EQUIVOCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO APLICADA. DANOS MORAIS EXISTENTES, ARBITRADOS EM 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I- APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: Demandada que não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da regularidade da contratação. Inversão do ônus da prova. II- Uma vez já declarado inexistente o débito oriundo do contrato questionado, mostra-se necessária a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (súmula 54 STJ). III- A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não caracterizando in casu enriquecimento ilícito da vítima. Juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ) IV- RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, PARA APLICAÇAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, ALÉM DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800835-63.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, ZENO SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800835-63.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, APENAS PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AOS DESCONTOS SOB DENOMINAÇÃO PARC CRED PRESS E RESSARCIMENTO SIMPLES DOS VALORES. EQUIVOCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO APLICADA. DANOS MORAIS EXISTENTES, ARBITRADOS EM 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I-
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA:
Demandada que não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da regularidade da contratação. Inversão do ônus da prova.

II- Uma vez já declarado inexistente o débito oriundo do contrato questionado, mostra-se necessária a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (súmula 54 STJ).

III-
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.
Juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ)

IV-
RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, PARA APLICAÇAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, ALÉM DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800835-63.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de dupla APELAÇÃO CÍVEL interpostas por
ZENO SILVA MONTEIRO e BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação do negócio jurídico originário de cobranças sob a denominação PARC CRED PRESS feitas no benefício da autora, tendo em vista não ter havido autorização/contratação para sua incidência, requerendo ainda, a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcido em dano moral.

A liminar foi indeferida pelo juízo.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor ID Num. 8668781.

Réplica à Contestação ID Num. 8668784.

Na sentença (ID Num. 8668796), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

a) Declarar inexistente a relação jurídica referente ao ajuste nº 3460154, nomeado PARC CRED PESS, descontado no dia 02/06/2016;

b) Determinar que o requerido se abstenha de realizar as cobranças relativas ao desconto nº 3460154, nomeado PARC CRED PESS, no dia 02/06/2016, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) por descumprimento, limitada a R$ 20.000,00;

c) Condenar ainda o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos autor referente ao desconto denominado PARC CRED PESS de nº 3460154, no valor de R$ 89,54 (oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), debitada na conta corrente do autor, tudo, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e com juros moratórios de 1% a partir da citação (súmula 43-STJ).

d) Julgar o EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC;

e) Condenar o reclamado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

Apelação interposta pelo autor/apelante, que objetiva a reforma em parte da sentença sob a alegação de que sendo as cobranças ilegítimas e, havendo má-fé do Banco, deveria haver sua condenação em repetição do indébito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a adequação dos juros dos danos materiais e morais, para que sejam em conformidade com as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., onde alega que o valor questionado é devido, que o contrato fora regularmente celebrado entre as partes, de modo que inexiste ato ilícito a ser reparado, nem danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800835-63.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, o apelante possui direito à declaração de inexistência do débito questionado, bem como à indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido) e direito à repetição de eventual indébito em dobro, a título de dano material.

Ressalta-se aqui que o recurso da ré sustenta a legalidade dos descontos e inexistência de ato ilícito. Por sua vez, o recurso da autora pede a reforma parcial do julgado, para acrescentar os danos morais e a repetição do indébito. Os recursos serão analisados conjuntamente.

Inicialmente, acerca da regularidade da contratação e inexistência de ilícito, temos que a parte autora trouxe extratos comprovando os descontos, ao passo que a ré, embora alegue a regularidade da contratação, não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que atestasse a regularidade da celebração contratual impugnada pelo autor.

É possível denotar dos autos, que não houve a comprovação de que foram observadas regras mínimas de segurança para que a suposta contratação com a pessoa idosa se revestisse das formalidades legais de proteção a sua condição de vulnerabilidade, devendo o valor descontado do benefício ser restituído, como bem prelecionou o Juízo Singular.

DANOS MATERIAIS:

Nesses termos, é pacífico o entendimento de que resta caracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, fica o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, observo o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Diante disso, é que uma vez já declarado inexistente o débito oriundo do contrato questionado, entendo necessária a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, consoante súmula 54 do STJ.

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou o autor no momento que teve conhecimento da celebração do contrato em questão sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modestíssima
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente
e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

Por todo o exposto
conheço dos recursos de apelação, para:

1)
Negar provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária, nos termos da fundamentação apresentada;

2)
Dar provimento ao recurso interposto pela parte autora,
para reformar parcialmente a sentença vergastada, para além de condenar o Banco a devolver em dobro o valor das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso, condenar também a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros legais desde o evento danoso, mantendo o restante da sentença em seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024